Tribunal: TJDFT
Processo: 0043354-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043354-62.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: KLEBER COSTA VILHENA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do apelado-autor (id. 76787443), pois o despacho (id. 76572834) é claro quanto à forma em que se dá a adesão ao acordo. Retorne o processo à Secretaria para que se proceda na forma determinada (id. 76591262). Brasília - DF, 2 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora